Tribunal: TJSP
Processo: 1001354-38.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Transporte aéreo nacional (Araçatuba/Campinas) - Cancelamento do voo pela ré por manutenção emergencial não programada da aeronave - Impossibilidade de realocação dos autores em voo compatível com o originalmente contratado, impondo o deslocamento dos autores ao destino final por via terrestre – Aplicação do CDC - Responsabilidade objetiva da

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Transporte aéreo nacional (Araçatuba/Campinas) - Cancelamento do voo pela ré por manutenção emergencial não programada da aeronave - Impossibilidade de realocação dos autores em voo compatível com o originalmente contratado, impondo o deslocamento dos autores ao destino final por via terrestre – Aplicação do CDC - Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Violação aos artigos 734 e 737 do CC e da Resolução ANAC 400/2016 - Prestação do serviço inadequada - Comprovação de despesas dos passageiros com locomoção, aquisição de passagens de ônibus e tarifas adicionais de estadia de veículo no aeroporto de Campinas - Danos materiais caracterizados – Danos morais – Ocorrência – Jurisprudência do STJ - Indenização arbitrada em consonância com a extensão do dano e princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida. Recurso negado.*